Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-94.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003526-94.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J A NUNES & CIA LTDA - CNPJ: 12.305.224/0001-90 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), JOSUE ALVES NUNES - CPF: 148.183.613-72 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1003526-94.2022.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

J A NUNES LTDA

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA PÓS PAGA – SEM SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE CNPJ – SEM SUCESSÃO EMPRESARIAL – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que em 2010 adquiriu comércio de venda de água e gás, no qual manteve a linha telefônica para continuar atendendo os mesmos clientes, porém, teve a linha telefônica inativa em 03/2022.

A Reclamada argumenta em defesa que em momento nenhum houve pedido da Reclamante de migração do número para um novo CNPJ ou sucessão empresarial.

Como bem pontuado na sentença, apesar da autora informar que sofreu cancelamento indevido da linha, não comprova que desde 2010, tenha se preocupado em regularizar a linha telefônica comercial com a operadora contratada, razão pela qual não há que se falar em falha na prestação de serviço.

Não comprova ainda os lucros cessantes ou dano material que alega ter sofrido, sendo que nos dias atuais, a comunicação com clientes e fácil e rápida, a fim de informar qualquer mudança de telefone para contato.

Apesar dos documentos juntados pelo Autor, entendo que não comprovou os fatos alegados.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023